Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ILIQUIDEZ E INCERTEZA NÃO COMPROVADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/2015). E o crédito exigido funda-se em contrato de prestação de serviços advocatícios, título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII do CPC e art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB).
2. Da análise dos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0713620-74.2021.8.07.0020, constata-se que os exequentes, ora embargados/apelados, juntaram aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, os comprovantes de pagamento parcial que foram efetuados pelos executados (ora embargantes/apelantes), bem como descritivo do débito e planilha de atualização monetária. 2.1. E nos presentes embargos à execução, os embargantes/apelantes não juntaram planilha com demonstrativo do que entendem como correto, concentrando-se em alegações genéricas de discordância da dívida. Deve ser mantida, portanto, a sentença pela qual julgados improcedentes liminarmente os embargos à execução.
3. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015. Não é o que se tem diante do mero ajuizamento de ação ou interposição de recurso que se apresenta como regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado. Assim, deve ser afastada a litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e não provido.